Tribunal: STF
Processo: AI 774422
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Violação. Não ocorrência. Contrato bancário. Ato jurídico perfeito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Revisão judicial de contratos. Possibilidade. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF.



    3. O STF já se pronunciou no sentido da possibilidade de revisão judicial de contratos para coibir o enriquecimento sem causa, sem que isso implique violação da garantia constitucional do ato jurídico perfeito.



    4. Agravo regimental não provido.